Tribunal: TJDFT
Processo: 0717189-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0717189-72.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALUIZIO MARQUES DA SILVA, MARIA MARTA MARQUES DA SILVA APELADO: ENIO CARLOS DE ALMEIDA SILVA D E S P A C H O Em face da proposta de transação apresentada pelo autor apelado (ID 625664050), após o pedido formulado pelos réus apelantes buscando realizar tentativa de conciliação (ID 62216953), foi concedido prazo para que ambas as partes litigantes, assistidas pelos respectivos patronos, ajustassem os termos de eventual acordo e comunicação a esta Relatoria, sob pena de reinclusão do feito em sessão de julgamento subsequente (ID 62610546). Exaurido o prazo no dia 21/08/2024, sem oportuna notícia de composição formalizada entre os litigantes, o autor apelado peticionou no dia imediatamente seguinte, 22/08/2024, pugnando pelo regular prosseguimento do feito e condenação da parte ré apelante em multa por litigância de má-fé devido ao manifesto intuito protelatório desta (ID 63137490). Por sua vez, a parte ré apelante apresentou a petição de ID 63261230, por meio da qual requer seja remanejado o feito para um dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC’s deste TJDFT, visando transacionar melhor forma de cumprimento em face da proposição da parte adversa. É o relato do essencial. Nada a prover quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, visto que o adiamento do julgamento da apelação somente se perfez, em consonância aos termos do art. 190 do CPC, pela manifestação confluente de ambas as partes litigantes. De igual forma, nada a prover quanto ao pedido de encaminhamento do feito para o CEJUSC, visto que requerido o regular prosseguimento do feito pelo autor apelado, em expressa manifestação de desinteresse na autocomposição. Quanto ao mais, não concretizada a composição amigável entre as partes, restituam-se os autos à Secretaria da Turma para que cumpra o comando do despacho de ID 62610546, a fim de que o presente recurso de apelação seja incluído em sessão de julgamento presencial subsequente. P. I. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator